Tribunal: TJSP
Processo: 1006826-08.2022.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – INATIVA – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, já aposentada e com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – INATIVA – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Pretensão inicial da autora, na qualidade de servidora pública do Estado, já aposentada e com direito à paridade remuneratória, voltada à condenação da Administração Pública a incorporar sobre o valor dos seus proventos a vantagem denominada Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - possibilidade – inteligência da LCE no 1.256/2015 – dever de extensão da vantagem remuneratória aos inativos que tenham direito à paridade dos proventos – natureza genérica da GGE - tese firmada pela c. Turma Especial da Secção de Direito Público deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) – ademais, é importante destacar que o art. 13 da LCE no 1.256/2015 (que trata do direito à incorporação da GGE) foi declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP em 14.09.2022, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0000961-72.2022.8.26.0000 – perda do interesse processual do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 (tema 42, que tinha por objetivo revisar o tema 10) – ausência de rediscussão da tese em face ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 13 da LCE no 1.256/15 – manutenção da tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema 10) – coerência, integridade e estabilidade da jurisprudência dos Tribunais (art. 926, do CPC/2015) – sentença de procedência da demanda mantida. Reexame necessário desprovido.